Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-45.2023.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000105-45.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KEIVIDY ALDREY PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 061.702.631-99 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (ADVOGADO), THAIANI LOPES DOS SANTOS (APELANTE), ERLON DE PINHO NOVAIS - CPF: 690.807.981-34 (ASSISTENTE), PAULO CEZAR COELHO - CPF: 314.372.901-59 (VÍTIMA), ORCIENI DOS SANTOS - CPF: 627.892.951-15 (ASSISTENTE), ELIZENE MARIA DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 784.491.621-49 (VÍTIMA), LETICIA ISAURA COELHO - CPF: 075.684.411-80 (VÍTIMA), M. V. B. C. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000105-45.2023.8.11.0042

APELANTE: KEIVIDY ALDREY PINHEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2º, II E V, § 2º-A, I) – CONCURSO FORMAL (CP, ART. 70) –

SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CAUSAS DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E CONCURSO DE PESSOAS AVALIADA NA PRIMEIRA FASE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – SEGUNDA FASE – MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO – PERCENTUAIS EM DESCONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DO STJ – AGRAVANTE E ATENUANTE COMPENSADAS INTEGRALMENTE – PENA INTERMEDIÁRIA REDUZIDA – TERCEIRA FASE – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA – PRESENÇA DE OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Havendo pluralidade de majorantes, é idônea a utilização das majorantes sobejantes para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a mais grave, na terceira fase, como causa de aumento.

Ausente parâmetros mínimos e máximos de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, a aplicação de percentual diferente de 1/6 (um sexto) exige movimentação concreta (HC 609.520/PE, julgado em 03/11/2020).

Para a configuração da causa de aumento consubstanciada no emprego de arma é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido sequer apreendido, quanto mais periciado, uma vez que a palavra da vítima é suficiente a demonstrar a sua configuração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000105-45.2023.8.11.0042

APELANTE: KEIVIDY ALDREY PINHEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Keividy Aldrey Pinheiro de Souza
contra sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 10 (dez) anos e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade) e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), na forma do art. 70

(por duas vezes), ambos do Código Penal.

Inconformada, a defesa questiona a dosimetria da pena aplicada. Aduz que a pena-base foi estabelecida em patamar muito superior ao necessário, uma vez que, embora reincidente e com maus antecedentes, as demais circunstâncias são favoráveis. Sustenta, ainda, que o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 127, § 2º-A, I) é condicionado à apreensão e exame pericial. Requer a redução da pena-base e a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo (id. 171433961).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 178532680).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 185667652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000105-45.2023.8.11.0042

APELANTE: KEIVIDY ALDREY PINHEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a defesa pretende a redução da pena-base e a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

Da pena-base
:

O apelante
Keividy Aldrey
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo.

Na primeira fase, o magistrado singular considerou as majorantes do concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima para elevar a pena-base em 01 (um) ano de reclusão:

[...] Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2º e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes e com restrição de liberdade (art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, do Código Penal) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas e restrição de liberdade, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstância preponderante o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas e com restrição de liberdade, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. [...] (
sic
do id. 171433948).

Perfeitamente admissível, especialmente porque havendo pluralidade de majorantes, é idônea a
utilização das majorantes (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa de aumento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes [...] (STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em 22/09/2020).

Assim, mantém-se a pena-base inalterada em 05 (cinco) anos de reclusão.

Da segunda fase
:

Na segunda fase, o magistrado singular reconheceu a presença da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, realizando a seguinte operação:

[...] Em seguida, AGRAVO a pena em razão da REINCIDÊNCIA (autos nº. 2000755-80.2020.8.11.0042) em 06 (SEIS) MESES e, na sequência, ATENUO a pena em razão da CONFISSÃO ESPONTÂNEA em 04 (QUATRO) MESES, encontrando a pena, em formação, de 05 (CINCO) ANOS e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO. [...] (
sic
do id. 171433948).

Com efeito, a legislação brasileira não estabeleceu percentuais fixos para aumento/diminuição de penas nas hipóteses de reconhecimento de agravantes ou atenuantes, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, avaliar as circunstâncias do caso concreto e estabelecer a fração de aumento/diminuição, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ocorre que o atual entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que
“embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, o incremento ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta”
(HC 609.520/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020).

Nesse mesmo sentido:

[...] Em relação à segunda fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, em favor de ambos os Acusados. No entanto, foi aplicada a redução em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem qualquer justificativa, o que destoa da orientação desta Corte Superior. [...] (AgRg no AREsp n. 2.337.797/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/08/2023).

Nessa ordem de ideias, observa-se que, além de desconsiderar os percentuais indicados pelas Cortes Superiores, o magistrado também ignorou a preponderância da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, atribuindo valores diferentes, sem qualquer fundamentação concreta.

Aliás, a situação foi exaustivamente abordada pela Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça
, inclusive em análise de recurso repetitivo, no qual fixou-se a seguinte compreensão:

[...]
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.

Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. [...] (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/06/2022).

Na espécie, o apelante ostenta apenas uma condenação anterior pelo crime de roubo majorado, praticado em 19/06/2019, que transitou em julgado em 22/04/2021.

Diante disso,
de ofício
, compensa-se integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão.

Da terceira fase
:

Na terceira etapa, pretende a defesa o decote da majorante do emprego de arma de fogo, porquanto não houve apreensão do objeto, tampouco realizado perícia para atestar a lesividade.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça
há muito firmou a compreensão de que
não é necessária
a apreensão ou perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova.

A propósito:

[...] As instâncias de origem deixaram expressamente registrado que o emprego de arma foi comprovado pela prova oral, sendo aplicável a majorante do emprego de arma de fogo.

2. Tal entendimento está em pleno alinho com a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios, como no caso em liça. [...] (AgRg no HC n. 761.729/SP, relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022).

No caso em tela, a despeito de não ter sido apreendida e periciada a arma de fogo, seu uso durante a prática delitiva restou evidenciado pelo acervo probatório, em especial pelos depoimentos das vítimas
Paulo Cezar Coelho
e
Letícia Isaura Coelho
, que destacaram terem permanecido sob a vigília dos criminosos durante a noite toda, período em que conseguiram identificar que o apelante e seus comparsas utilizaram uma arma de fogo.

Dessa maneira, presente provas idôneas e concretas de que o apelante e seus comparsas praticaram o crime de roubo com emprego de uma arma de fogo, inviável o decote da causa de aumento.

Assim, preserva-se o aumento de 2/3 (dois) terços, encontrando a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, a prova dos autos não deixou dúvidas de que, mediante uma única conduta, o apelante atingiu patrimônio de duas vítimas diferentes, aplica-se o concurso formal na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

O regime inicial permanecerá o fechado, diante da reincidência do agente e
quantum
de pena aplicado.

À vista de todo o exposto, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo e,
de ofício
, reduzir a pena de
Keividy Aldrey Pinheiro de Souza
para 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024